Tribunal: TJDFT
Processo: 0717173-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (SUSCITANTE). JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (SUSCITADO). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVENÇÃO E CONEXÃO. NÃO VERIFICADAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Os requerimentos de instauração dos incidentes de cumprimento individual de sentença coletiva encontram cuidam de obrigações distintas e autônomas (fazer e pagar), o que permite a aplicação da regra da distribuição aleatória (artigo 285, caput, do Código de Processo Civil).
2. A despeito de os cumprimentos individuais das obrigações de fazer e de pagar serem embasados na mesma sentença coletiva, não há que se falar em prevenção.
3. Na espécie, o primeiro incidente de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer (determinação de incorporação da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas - GHPP no contracheque da servidora), em trâmite perante o Juízo suscitante, da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, já se encontra sentenciado e apenas não foi arquivado em razão da restituição das custas e da execução dos honorários advocatícios.
4. Não há que se falar em reconhecimento da prevenção ou mesmo da conexão a fim de promover o julgamento de ambos os incidentes processuais pelo mesmo Juízo, conforme preconizado pelos artigos 55, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, e pelo enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do e. TJDFT.
5. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.